Tribunal: TCU
Processo: 007.861/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 42 e códigoUasg 458226 (Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de sanitização, higienização e desinfecção, para contenção viral dos órgãos públicos no municipio de Graccho Cardoso Sergipe, diante a situalção emergencial causada pelo COVID-19 que assola o país.)

Inteiro teor:
Acórdão 1312/2024-TCU-Plenário Cuidam estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Processo de Dispensa 7/2020, que gerou o Contrato 42/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Graccho Cardoso/SE e Jossiene Moura Nascimento (CNPJ 27.575.484/0001-53), no valor de R$ 72.110,00, para contratação de empresa especializada em serviços de sanitização, higienização e desinfecção, com vistas à contenção viral nos órgãos públicos no município, diante da situação emergencial causada pela covid-19. Considerando que, em exame sumário, a Unidade de Auditoria Especializada em contratações verificou que as irregularidades denunciadas já foram consumadas, sem possibilidade de reversão; considerando a baixa materialidade dos recursos envolvidos, tendo em vista que o suposto dano noticiado, R$ 72.110,00, é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial; considerando que os eventuais benefícios a serem alcançados por meio da atuação do TCU não são relevantes o suficiente a justificar a alocação de recursos na apuração dos fatos denunciados; considerando que, dessa forma, se mostra bastante o encaminhamento da situação à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno para seja dado o adequado tratamento mediante adoção das providências internas de alçada; e considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, 169, inciso III, 234, 235, 236 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts 104, § 1o, 106, §4o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU-259/2014, em: a) conhecer da denúncia; b) considerar prejudicada a continuidade do exame do processo por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos à Secretaria Municipal de Saúde de Graccho Cardoso/SE para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Secretaria Municipal de Controle Interno, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada, da instrução à peça 6 e da presente deliberação; d) informar o teor desta deliberação ao denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e f) arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 007.861/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade: Fundo Municipal de Saúde - Município de Graccho Cardoso/SE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.